Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721930-63.2020.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ROBERTO SERGIO GOMES DIAS DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 20/09/20 (id 21633436, p. 4), regularize o apelante sua representação processual, bem como atualize seu contrato social (id 21633439). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,26 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR